Tribunal: STF
Processo: ARE 1522966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que conheceu do Agravo da UNIÃO para, desde logo, dar provimento a seu Recurso Extraordinário, de modo a vedar a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte ora embargante, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais, ao fundamento de que a jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válido somente aos honorários sucumbenciais. 



    Sustenta a parte embargante que a decisão embargada foi omissa “quanto ao fato de que a discussão não se trata de expedição de honorários contratuais em precatório ou instrumento apartado” (fl. 2, Doc. 108). Isso porque a discussão posta a debate refere-se “a possibilidade de penhora da integralidade de precatório já expedido com destaque de honorários contratuais, para pagamento de verba de natureza tributária” (fl. 3, Doc. 108).



    Acrescenta que, no “recurso interposto, almejava a manifestação deste Egrégio STF sobre eventual prioridade dos créditos de natureza tributária sobre honorários advocatícios, mesmo no caso de destaque de honorários anterior ao pedido de penhora, sobre crédito livre e desembaraçado ” (fl. 3, Doc. 108), e que “o acórdão fez menção a pedido de destaque de honorários contratuais, não expedição de precatório em apartado” (fl. 3, Doc. 108).



    Destaca que, no Recurso Extraordinário, a Fazenda Nacional requereu sobrestamento do processo ante a RG reconhecida no RE 1.326.559-RG (Tema 1.220).



    Requer, ao final, sejam supridas as omissões apontadas, e que sejam concedidos efeitos infringentes para negar provimento ao apelo extremo, ou, caso entendimento seja pela aplicação do Tema 1220 ao caso, determinar o sobrestamento o processo em virtude desse paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    No Recurso Extraordinário, interposto pela UNIÃO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alegou-se violação ao art. 146, III, “b”, da CF/1988, bem como à SV 47/STF, na medida em que o acórdão recorrido permitiu a expedição de precatório em destacado relativo aos honorários advocatícios contratuais. Pontuou-se que, a despeito de possuir natureza alimentar, o crédito decorrente de honorários advocatícios não se equipara aos créditos trabalhistas, do que se conclui que não têm preferência sobre os créditos tributários.



    Portanto, a matéria alusiva à expedição de precatório em destacado relativo aos honorários advocatícios contratuais precede a questão concernente ao direito de preferência ou não do crédito decorrente de honorários advocatícios aos créditos trabalhistas.



    Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente